Tribunal: TJPA
Processo: 0003802-25.2004.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
2ª Turma de Direito Privado
Gabinete do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário

Apelação Cível n.º 0003802-25.2004.2004.14.0301
Apelante: Vera Maria Baena Piqueira
Apelado: Banco do Brasil S.A
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Relatório

Trata-se de Apelação Cível interposta por Vera Maria Baena Piqueira, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

A recorrente sustenta que, em 30.12.2002, contraiu um empréstimo junto ao apelado (R$3.825,00), que seria depositado diretamente em sua conta bancária. Todavia, no momento em que foi sacar o valor, foi surpreendido com descontos indevidos, que a impediram de pagar seus funcionários e de ir passar a virada do ano junto de seus familiares.

Destarte, afirma que houve falha na prestação do serviço, sendo devida indenização por danos morais.

Foram ofertadas contrarrazões (fls. 234/240).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Apelação Cível n.º 0003802-25.2004.2004.14.0301
Apelante: Vera Maria Baena Piqueira
Apelado: Banco do Brasil S.A
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Voto

Trata-se de Apelação Cível interposta por Vera Maria Baena Piqueira, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

Precipuamente, devo consignar que, de acordo com o Enunciado n.º 01 deste Tribunal de Justiça e o Enunciado n.º 02 do Superior Tribunal de Justiça, as regras de admissibilidade do CPC/73 devem ser aplicadas às decisões publicadas enquanto vigente tal diploma processual.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que a Recorrente realizou junto ao Banco recorrido um empréstimo no valor de R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), para pagamento no dia 30.12.2002.

Todavia, posteriormente, em 30.12.2002, a Recorrente contraiu novo empréstimo no valor de R$ 3.825,00 (três mil e oitocentos e vinte e cinco reais), com vencimento para o dia 29.1.2003.

Destarte, possível concluir que a recorrente estava ciente do débito que iria ocorrer em sua conta corrente. Na própria peça inicial reconhece que as pendências foram resolvidas pelo banco recorrido. Além disso, não juntou documentos capazes de comprovar que os valores seriam destinados, efetivamente, para a pagar dívidas dos funcionários.

Dessa forma, não vislumbramos a ocorrência de dano moral, visto que não restou demonstrado qualquer prejuízo à autora de ordem material ou moral, tendo ocorrido meros dissabores e desconfortos que, por isso, não violam os direitos assegurados, nem implicam em grave sofrimento, não havendo que se falar em verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral da recorrente.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÍVIDA EXISTENTE. DESCONTO ABUSIVO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1 - A jurisprudência pátria orienta-se pela limitação dos descontos, efetuados diretamente na conta corrente, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e o risco de comprometimento da subsistência do devedor, a fim de evitar a expropriação do salário pelas instituições financeiras. As cláusulas contratuais em contrato de adesão que permitem o desconto diretamente na conta corrente do devedor, sem limite de valor, são abusivas em face da impenhorabilidade dos salários (art. 649, IV do CPC). 2 - O débito indevido na conta corrente, por si só, não autoriza o reconhecimento da configuração de dano moral. Precedente: O mero débito indevido na conta corrente não autoriza o reconhecimento da configuração de dano moral, visto que, diante das circunstâncias do caso concreto, não se vislumbra violação aos direitos de personalidade. (Acórdão n.837834, 20120710159127APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 26/11/2014, Publicado no DJE: 12/12/2014. Pág.: 147) 3 Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF - APC: 20120111240103, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 10/06/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2015 . Pág.: 130)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É o voto.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Apelação Cível n.º 0003802-25.2004.2004.14.0301
Apelante: Vera Maria Baena Piqueira
Apelado: Banco do Brasil S.A
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
ACÓRDÃO Nº___________
APELAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO REALIZADO. PENDÊNCIAS RESOLVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TRANSTORNO CARACTERIZADO COMO MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.

As informações constantes nos autos revelam que a recorrente efetivou empréstimo, sendo que na data do vencimento realizou novo empréstimo, e por esse motivo foi debitado o valor.
2.

A própria recorrente afirma que o problema foi resolvido. Além disso, não demonstrou os supostos transtornos que afirmou ter experimentado.
3.

Destarte, não ficou caracterizada a ocorrência de dano moral.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.